Tribunal: TJMT
Processo: 1020077-98.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020077-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JULIE ANE DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 044.073.871-73 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público.

A agravante tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificada fora do
número
de
vagas
previstas em edital. Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.

Agravo de instrumento não provido.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Julie Ane De Oliveira Neves, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1034703-96.2021.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação e Prefeito do Município de Cuiabá/MT, indeferiu a liminar pleiteada, a qual objetivava a nomeação e a posse da agravante.

Irresignada com a decisão proferida, explica que se submeteu ao concurso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, para ingresso no cargo de Técnico em Multimeios Didáticos, reservadas aos negros e índios, sendo oferecidas 20% (vinte por cento) das vagas (14 vagas).

Frisa que a Administração Pública Municipal reconheceu sua aprovação, dentro das 10 (dez) vagas oferecidas para cota de negros e índios.

Alega que, posteriormente, o ato foi retificado em 11/12/2019, na qual excluiu a impetrante da relação dos candidatos apto para tomar posse, excluindo as vagas reservadas para os cotistas negros e índios.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a nomeação e a posse no cargo de Técnico em Multimeios Didáticos, e no mérito, o provimento do recurso.

A medida de urgência requerida na esfera recursal foi indeferida (Id. 111640961).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no Id. 116577983.

Agravo Interno pugnando pela reconsideração da decisão que não concedeu a antecipação de tutela da pretensão recursal em sede de agravo de instrumento (Id. 113820490).

Contraminuta ao Agravo Interno (Id. 120835990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Julie Ane de Oliveira Neves se inscreveu como cotista no concurso público regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico em multimeios didáticos, promovido pelo Município de Cuiabá-MT.

Afirmou que foi aprovada dentro das 10 vagas para cotistas, e que a sua convocação para posse, se deu em desacordo com o critério previsto no art. 3º, § 1º, da Lei n. 12.990/2014, gerando a sua preterição em relação aos demais candidatos.

Após negativas na seara administrativa, socorreu-se ao Poder Judiciário, oportunidade em que impetrou na origem o Mandado de Segurança nº 1034703-96.2021.8.11.0041, requerendo liminarmente a determinação de sua nomeação e posse, no entanto, tal medida fora indeferida pelo juízo
a quo
.

Inconformada, interpôs o presente Agravo de Instrumento, pleiteando a antecipação de tutela da pretensão recursal, a qual não fora por mim concedida, e no mérito, tenho que
a negativa deve ser confirmada
. Explico.

Nota-se que a Administração Pública Municipal, inicialmente convocou a Agravante, na data
de 04 de dezembro de 2018
como aprovada na vaga de cotista (10º lugar), o que poderia ensejar uma suposta preterição. (Id. 108306461, fls. 02 a 09).

Ocorre, todavia, que posteriormente a Administração informou a existência de erro no tocante às convocações, o que fora devidamente comunicado para a recorrente, através do Ofício nº 233/2021/SME/CTGP de 24 de agosto de 2021, cujo teor informou “
que realmente houve um equívoco na convocação quanto à classificação de cotas
” (Id. 108306456, fl.02).

Subsequentemente, já na data de
30 de julho de 2021
, a Administração Pública através do Ato GP 1014/2021 publicado na Gazeta Municipal da Prefeitura de Cuiabá-MT,
retificou a antiga
convocação errônea, ocasião em que a agravante passou a não mais integrar a lista de aprovados, vindo a figurar apenas no cadastro de reserva (Id. 108306459, fls. 02 e 03).

Com efeito, vislumbra-se da lista classificatória de ampla concorrência aportada no Id. 108297999, fl.04, que, com a correção do ato pelo Ente Federativo, apenas os 3 (três) candidatos melhores classificados nas vagas de negro e índio, compuseram a lista de aprovação de ampla concorrência, o que alterou o “
status
” da agravante de aprovada para classificada.

Desse modo, é possível verificar que a pretensão da recorrente, reside na lista de classificação que não mais persiste no mundo jurídico, o que não pode ser admitido, já que a Administração Pública corretamente retificou o ato administrativo viciado.

Trata-se do chamado poder de autotutela, através do qual a Administração pode retificar seus próprios atos, em caso de vício que os tornem ilegais ou fundados em erro de fato, nos termos da Súmula 473 do STF,
in verbis
:

“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Por outro lado, imperioso registrar, que com a alteração classificatória, a agravante passou a figurar apenas como classificada e não mais como aprovada, o que segundo a moderna jurisprudência, retira o seu direito subjetivo à nomeação, uma vez que há mera expectativa de direito. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO E POSSE DA AGRAVANTE NO CARGO
DE PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL – PEDAGOGIA –
CLASSIFICAÇÃO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
MERA EXPECTATIVA
– ARTIGO 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR POR NÃO VISLUMBRAR O FUMUS BONI IURIS E O PERÍCULUM IN MORA – NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC –MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

1. Em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do agente público convocar para provimento de eventual
vaga
durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos
aprovados
(artigo 37, IV, da Constituição Federal).

2. O não comparecimento de
candidatos
regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.
(N.U 1006573-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Portanto, conclui-se que não se vislumbra a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pelas autoridades indigitadas coatoras, uma vez que a Agravante não demonstrou a existência de preterição, razão pela qual a manutenção da decisão que negou a concessão da medida liminar, é medida de rigor.

Por derradeiro, assinalo que, em sendo julgado o mérito do presente Agravo de instrumento, torno prejudicado o Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterado o
decisum
proferido pelo juízo monocrático, e por via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022